Tribunal: CARF
Processo: 11065.900748/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900748/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.759 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
BETTANIN INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
Compete ao sujeito passivo fazer prova do saldo negativo alegado, de forma a
demonstrar a certeza e liquidez do crédito (art. 170, CTN)
CONTENCIOSO. EXIGÊNCIA INCONTROVERSA.
A concordância do contribuinte, com parte da redução das parcelas de composição
de crédito, implica reconhecimento parcial da exigências veiculadas no despacho
decisório e sua satisfação é matéria que não integra o contencioso administrativo,
devendo ser comprovada perante a unidade descentralizada do Fisco responsável
pela cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado)
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo, substituído pelo conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação no 27812.44054.011209.1.7.03-5064
homologada parcialmente, lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900748/2011-37
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900748/2011-37

Líquido (CSLL) do ano-calendário 2004, conforme Despacho Decisório de 14.02.2011 (fls.
02/03).
Em manifestação de inconformidade (fls. 04/08), o sujeito passivo informou que o
valor informado relativo a pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 67.823,89 e de R$
128.744,50 foram utilizados em duplicidade, razão pela qual todos valores compensados com
essas Per/Dcomp 's de pagamento indevido ou a maior a fim de se anular essas Per/dcomp 's e
compor o saldo negativo de CSLL/2004. Que os Darfs de PIS 09/2007(1) e 01/2008(2) e CSLL
10/2007(3)foram recolhidos em 19/11/2009 (comprovantes em anexo). Em 21/11/2009 foram
realizados pedidos de cancelamento das referidas per/dcomp's de pagamento indevido ou a
maior, não obtendo sucesso pois as mesmas já eram objeto de decisão administrativa. Que em
relação aos valores não confirmados de valores compensados, as quais totalizam, de acordo com
seu entendimento em R$ 88.751.33. a empresa concorda com o indeferimento e efetuará o
recolhimento do débito em 24/03/2011 (R$ 101.434,55 em valores atualizados nessa data).
Requereu, ainda, por ocasião da manifestação de inconformidade, o reconhecimento adicional do
crédito em razão do pagamento de R$ 172.567,70 efetuado em 19.11.2009 e o reconhecimento
do saldo não homologado como compensado no valor de R$ 101.434,55, que será pago em
24.03.2011.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 74/83),
cuja decisão recebeu a seguinte emenda:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO.
PER/DCOMP. CANCELAMENTO.
O pagamento posterior de débitos anteriormente compensados, através de
PER/DCOMP, não implica no cancelamento dos respectivos pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, sendo possível apenas que os recolhimentos
tardios e indevidos sejam empregados, no prazo de cinco anos, como direito creditório
em outros PER/DCOMP.
CONTENCIOSO. EXIGÊNCIA INCONTROVERSA.
A concordância do contribuinte, com parte da redução das parcelas de composição de
crédito, implica reconhecimento parcial da exigências veiculadas no despacho decisório
e sua satisfação é matéria que não integra o contencioso administrativo, devendo ser
comprova.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 93/104), a interessada informa o pagamento
dos débitos não compensados, exigidos nos processos de cobrança no 11065-900.897/2011-04
(PIS) e no 11065-91.197/2011-29 (CSLL), em valores principais de R$ 54.357,14 e R$
47.077,96, respectivamente, que perfazem o valor total de R$ 101.434,55 e reconhece a
utilização equivocada de valores que compunham o Saldo Negativo da CSLL AC 2004 em
terceiras PER/DCOMP 12804.08594.111007.1.3.04-6696, 04227.18201.150208.1.3.04-6594 e
07878.60682.261107.1.3.04-0092, por tanto, estranhas ao presente processo. Registra que
efetuou o pagamento dos débitos informados naquelas PER/DCOMP (comprovantes juntados às
fls. 49/54) e que não obteve sucesso na tentativa de cancelar as referidos PER/DCOMP. Informa
que houve pagamento em duplicidade dos débitos informados naquelas PER/DCOMP, a
primeira mediante a compensação equivocada com os valores do saldo negativo de CSLL AC
2004 e a segunda via DARF e que, diante disso a Recorrente requereu, em sede de manifestação,
o cancelamento das PER/DCOMPs transmitidas equivocamente, de modo a reaver o seu direito
creditório relativo ao saldo negativo da CSLL/2004, uma vez que, conforme demonstrado, os
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900748/2011-37

débitos equivocamente compensados, encontram-se quitados. Insurge-se a Recorrente em
relação à decisão recorrida em razão do indeferimento à solicitação de cancelamento das
DCOMP de modo a reaver o saldo negativo da CSLL AC2004, visto que, no seu entendimento,
os débitos indicados como compensados foram extintos por pagamento. Informa que o
cancelamento das referidas DCOMPs corrigiria o equívoco provocado pelo Contribuinte e
permitiria o reconhecimento do crédito pleiteado neste processo, ou seja, se fossem canceladas as
DCOMPs
equivocadamente
transmitidas
(12804.08594.111007.1.3.04-6696,
04227.18201.150208.1.3.04-6594 e 07878.60682.261107.1.3.04-0092), permaneceria o crédito
do saldo negativo da CSLL AC 2004, fato que acobertaria integralmente a parcela remanescente
das DCOMPs 27812.44054.011209.1.7.03-5064 e 0421.89968.241109.1.7.03-3574. Ao final,
requer: (i) reconhecimento do pagamento realizado pela Contribuinte, no montante principal de
R$101.445,10, determinando a extinção pelo pagamento desta parcela do crédito exigido, por
força do art. 156, inciso I do CTN; (ii) determinar o cancelamento das PER/DCOMPs
12804.08594.111007.1.3.04-6696,
04227.18201.150208.1.3.04-6594
e
07878.60682.261107.1.3.04-0092, ante ao demonstrado equivoco operacionalizado pela
Recorrente, em atenção ao princípio do formalismo moderado e da verdade material; e (iii)
Sucessivamente, reconhecer o direito creditório pleiteado nas DCOMPs no
27812.44054.011209.1.7.03-5064 e no 0421.89968.241109.1.7.03-3574, decorrente do Saldo
Negativo de CSLL, relativo no ano calendário de 2004, homologando totalmente as
compensações vinculadas sob no 27812.44054.011209.1.7.03-5064, com a consequente extinção
total do débito exigido, no valor principal de R$308.498,54.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04.09.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 90) e apresentou Recurso
Voluntário em 02.10.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.92),
portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Mérito

Preliminarmente, ressalte-se que o presente processo e o litígio nele tratado
versam exclusivamente sobre as DCOMP, no 27812.44054.011209.1.7.03-5064 e no
0421.89968.241109.1.7.03-3574, fundadas em crédito de saldo negativo da CSLL, ano-
calendário 2004, cuja primeira declaração foi homologada parcialmente e a segunda não
homologada, conforme Despacho Decisório da DRF/NHO, com rastreamento no 912647030,
lavrado de 14.02.2011 (fls. 02/03), em razão de que parcelas que compunham o saldo negativo,
formado a partir da transmissão de terceiras DCOMPs e de pagamentos não restaram
confirmadas como indébitos.

A homologação parcial decorreu de fato reconhecido pela Recorrente, onde:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900748/2011-37

a) o valor de R$ 88.751,00, originalmente utilizado para quitar estimativas de
junho/2004, julho/2004 e setembro/2004, não foi reconhecido como apto a formar
o saldo negativo da CSLL AC 2004 neste processo, em razão de as DCOMPs que
extinguiam tais estimativas terem sido consideradas como não declaradas (vide
detalhamento do crédito – fls. 62/64); e
b) os valores de R$ 67.823, 89 e de R$ 104.743,81 (total de R$ 172.567,70) não
foram reconhecidos por terem sido utilizados como pagamento indevido para
compensação de outros tributos, isto é, terceiras DCOMPs (vide detalhamento do
crédito – fls. 62/64).

Para sanar o débito não homologado no referido despacho decisório, a Recorrente
informa ter adotado solução atípica e deveras equivocada, qual seja, a de liquidar os eventuais
créditos tributários não extintos e utilizados como crédito das estimativas da CSLL AC 2004,
informados
em
terceiras
DCOMPs
(12804.08594.111007.1.3.04-6696,
04227.18201.150208.1.3.04-6594 e 07878.60682.261107.1.3.04-0092), em detrimento de
corrigir a DCOMP lastreada em crédito de saldo negativo da CSLL AC 2004.

Não bastasse, isso, busca, em sede de Recurso Voluntário, apesar de estranhas ao
presente
litígio,
o
cancelamento
das
DCOMPs
(12804.08594.111007.1.3.04-6696,
04227.18201.150208.1.3.04-6594 e 07878.60682.261107.1.3.04-0092) que já foram objeto de
análise definitiva em terceiros procedimentos.

Sobre esse ponto, destaca-se trecho da Decisão de primeira instância, que aborda
essa solução inusual adotada pela Recorrente:
11. Tendo o exposto em consideração, deve-se observar, como a própria defesa
reconhece, que o não reconhecimento integral dos pagamentos de estimativas, referentes
ao meses de janeiro e março de 2004, como parcelas de composição do SN-AC 2004,
decorre de seu emprego como pagamentos indevidos ou a maior (direito creditório) nos
seguintes
PER/DCOMP:
12804.08594.111007.1.3.04-6696,
04227.18201.150208.1.3.04-6594 e 07878.60682.261107.1.3.04-0092.
[...]
13. À luz das telas anteriormente colacionadas, o erro da contribuinte é evidente, pois os
PER/DCOMP, referentes ao uso de estimativas como pagamentos indevidos, já
estavam homologados ou com despacho decisório emitido ao tempo em que
procedeu aos recolhimentos que entendia terem natureza corretiva de seus
equívocos anteriores.
14. Todavia, não mais era cabível se falar em retificação ou cancelamento dos
PER/DCOMPs, por força das disposições do art. 77 e 92 da IN/RFB No 900/08
(restrições reiteradas nas IN posteriores sobre a matéria), razão pela qual o
PER/DCOMPs 32508.18533.290307.1.7.02-2013, 31919.45122.230407.1.7.02-4908 e
19090.94066.230407.1.7.02-0024 não foram admitidas pela RFB.
15. Reitere-se, já não cabia, em 19/11/2009, o pagamento dos valores já
compensados, por meio dos PER/DCOMP elencados no parágrafo 11, mas sim que
fosse retificado o PER/DCOMP que empregava o SN-AC 2004 como crédito, de
modo que as parcelas referentes às estimativas mensais de janeiro e março de 2004
fossem reduzidas na proporção em que foram absorvidas pelo seu emprego como
crédito expresso em pagamento indevido ou a maior.
16. Assim, os valores de recolhimento de que tratam os documentos de folhas 47 a 54
poderiam apenas ser tratados como pagamentos indevidos para uso em outros
PER/DCOMP, mas não produzem, de modo algum, o efeito de cancelar as
compensações veiculadas por meio das declarações listadas no parágrafo 11, pois além
da homologação respectiva estar revestida de definitividade, na esfera administrativa, o
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900748/2011-37

cancelamento de pedidos de restituição/compensação possui rito próprio, não observado
pela interessada, bem como tais medidas devem ocorrer antes da emissão dos
respectivos despachos decisórios (art. 77 e 92 da IN/RFB No 900/08, comandos que
foram reproduzidos nas IN posteriores sobre a matéria).
17. Diante das questões alinhadas não é possível considerar cancelados os
PER/DCOMP: 12804.08594.111007.1.3.04-6696, 04227.18201.150208.1.3.04-6594 e
07878.60682.261107.1.3.04-0092 e, portanto, a absorção das estimativas usadas como
pagamentos indevidos não pode ser desconsiderada, inexistindo, assim, meio de alterar,
nesse tema, as conclusões do despacho decisório e a redução correspondente no direito
creditório disponível.
[...]

20. Desta feita, a redução do direito creditório objeto deste contencioso, relativa ao
aproveitamento parcial das estimativas mensais de CSLL de janeiro e março de 2004,
não pode ser revertida, mantendo-se o entendimento da unidade de Fiscalização. (g.n.)

Por sua, vez, não bastasse a sequência de passos erráticos perpetrados pela
Recorrente, em relação ao valor de R$ 88.751,00, a Recorrente informou, por ocasião da
manifestação de inconformidade, ter efetuado o pagamento 24.03.2011, fato que não foi
comprovado, inclusive com pesquisa aos sistema da RFB, que integram a decisão de primeira
instância:
21. No que concerne a parte incontroversa , no valor R$ 88.751,33, relativa às
estimas mensais de CSLL de junho, julho e setembro de 2004, não compensadas,
contrariamente ao afirmado pela defesa, não se verificou seu recolhimento em
24/03/2011. Inexistem registros de recolhimentos relativos a tais estimativas no ano de
2011, conforme demonstram as consultas adiante:

Na peça recursal, junta ainda comprovantes de pagamento de PIS (código 6912) e
CSLL Estimativa (código 2484), cobrados nos processos no 11065-900.897/2011-04 e no 11065-
91.197/2011-29, nos valores principais de R$ 54.357,14 e R$ 47.077,96, todavia, tais
pagamentos não têm o condão de liquidarem as estimativas da CSLL de junho/2004, julho/2004
e setembro/2004, nos valores de R$ 37.162,51; R$ 50.376,10; e R$ 1.212,72, respectivamente,
tal qual informara que pagaria, por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.

Em suma, o contribuinte em nenhum momento comprova a certeza e liquidez do
indébito tributário, indicado como saldo negativo da CSLL AC 2004, da forma preconizada no
art. 1701 do CTN. Pelo contrário, de uma parte reconhece o débito de R$ 88.751,00 não extinto
por compensação e, embora declare que o irá liquidar por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade, não o faz; de outra sorte, em relação as outras parcelas de
créditos, devidamente processadas em terceiras DCOMPs, busca o cancelamento ou revisão de
destas, que em nada guardam relação com o presente processo.

Assim, pelas razões expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.900748/2011-37

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital